Tribunal: CARF
Processo: 13855.722289/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NORMAS PROCEDIMENTAIS/REGIMENTAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA. RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos do artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, o contribuinte/recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em andamento naquele Órgão Julgador, conquanto que de maneira expressa mediante petição interposta nos autos do processo, importando na renúncia à discussão da demanda na via administrativa e, por conseguinte, no não conhecimento de sua peça recursal.
RECURSO SOLIDÁRIOS. DISCUSSÃO SUJEIÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA.
A renúncia e confissão expressa manifestada pela contribuinte autuada, para fins de adesão à programa de regularização fiscal, somente acarreta a impossibilidade de conhecimento de recurso próprio, bem como da questão meritória contemplada no bojo dos recursos dos solidários, não inviabilizando, no entanto, o conhecimento e exame da responsabilidade solidária imputada, sobretudo considerando os reflexos tributários/criminais da exigência fiscal, bem como o próprio interesse de agir dos responsabilizados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e/ou 135, do CTN, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722289/2016-88
ACÓRDÃO
1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERTHA INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NORMAS PROCEDIMENTAIS/REGIMENTAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
EXPRESSA. RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Nos termos do artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, o contribuinte/recorrente poderá, em qualquer fase
processual, desistir do recurso em andamento naquele Órgão Julgador,
conquanto que de maneira expressa mediante petição interposta nos
autos do processo, importando na renúncia à discussão da demanda na via
administrativa e, por conseguinte, no não conhecimento de sua peça
recursal.
RECURSO SOLIDÁRIOS. DISCUSSÃO SUJEIÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE.
INTERESSE DE AGIR. REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA.
A renúncia e confissão expressa manifestada pela contribuinte autuada,
para fins de adesão à programa de regularização fiscal, somente acarreta a
impossibilidade de conhecimento de recurso próprio, bem como da
questão meritória contemplada no bojo dos recursos dos solidários, não
inviabilizando, no entanto, o conhecimento e exame da responsabilidade
solidária
imputada,
sobretudo
considerando
os
reflexos
tributários/criminais da exigência fiscal, bem como o próprio interesse de
agir dos responsabilizados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
2
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da
autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e/ou 135, do CTN, impondo
sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos voluntários e, na parte conhecida, em dar provimento para afastar a
responsabilidade dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
CERTHA INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
3
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, decorrente da constatação das infrações abaixo
listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária,
em relação aos anos-calendário 2010, 2011, 2012, 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-
fls. 1.395/1.444 e 1.446/1.458, Relatório Fiscal, de e-fls. 1.315/1.393, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
A) IRPJ E CSLL:
1) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme relatório fiscal em anexo.
2) SALDO INSUFICIENTE INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO
OPERACIONAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL.
O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante superior
ao saldo desse prejuízo, conforme detalhamento nos demonstrativos de
apuração e no relatório fiscal anexo
Aludidas infrações encontram-se escoradas, sinteticamente, nas informações
constantes do Relatório Fiscal, assim explicitado:
“[...]
15.1. Da glosa das despesas e/ou custos sem comprovação da operação
ou sua causa e/ou pagamento a beneficiário não identificado
As despesas decorrentes das notas fiscais emitidas pelas empresas LEONEL
CONSULTORIA (tópico 9.4), ASK CAPITAL (tópico 10.6), SÉRGIO MOREIRA DIAS
ENGENHARIA (tópico 11.3), ITABIBA ASSESSORIA (tópico 12.5) e as relatadas no
tópico 13.2 cujo histórico dos lançamentos faz referência às empresas “BAKER
TILLY”, “P. OLIN”, “DEGRAW”, “EXCELIA”, “MALES” e “NOBEL” não tiveram sua
operação ou causa comprovada e, consequentemente, não atenderam as
condições para serem dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Diante do exposto, tais despesas serão glosadas e adicionadas ao lucro
líquido, nos termos da legislação vigente.
No auto de infração esta infração – IRPJ e reflexo CSLL: CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS – CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO
COMPROVADOS.
[...]
15.3. Saldo Insuficiente – Compensação Indevida De Prejuízo Operacional
Com Resultado Da Atividade Geral
Em razão das adições ao lucro líquido decorrentes das despesas e/ou custos
glosados na presente ação fiscal, a fiscalização elaborou “Planilha de
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
4
Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ” e verificou-se, ao final do ano-
calendário 2011, que o sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em
montante superior ao saldo desse prejuízo, resultando em saldo insuficiente de
prejuízos fiscais no valor de R$ 2.487,20, conforme detalhamento nos
demonstrativos de apuração anexo.
15.4. Saldo Insuficiente – Compensação Indevida De Base de Cálculo
Negativa da Atividade Geral com Resultado da Atividade Geral
Em razão das adições ao lucro líquido decorrentes das despesas e/ou custos
glosados na presente ação fiscal, a fiscalização elaborou “Planilha de
Compensação de Base de Cálculo Negativa da CSLL” e verificou-se, ao final do
ano-calendário 2011, que o sujeito passivo compensou Base de Cálculo Negativa
em montante superior ao saldo dessa base, resultando em saldo insuficiente de
Base de Cálculo Negativa no valor de R$ 2.412,20, conforme detalhamento nos
demonstrativos de apuração anexo.
B) IRRF
1) PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA e À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem
causa ou de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s)
valor(es) abaixo especificado(s):
A infração acima referenciada encontra lastro nos seguintes elementos de fato e de
direito constantes do Relatório Fiscal:
“[...]
15.2. Do Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos decorrentes de
operação não comprovada ou sem Causa e/ou a beneficiário não identificado
Por tudo quanto exposto, apurou-se ainda a infração de imposto de renda
retido na fonte, isto porque todas as despesas não tiveram a operação
comprovada ou sua causa e/ou beneficiário identificado.
Os pagamentos realizados às empresas LEONEL CONSULTORIA (tópico 9.4),
ASK CAPITAL (tópico 10.6), SÉRGIO MOREIRA DIAS ENGENHARIA (tópico 11.3),
ITABIBA ASSESSORIA (tópico 12.5) e as relatadas no tópico 13.2 cujo histórico dos
lançamentos faz referência às empresas “BAKER TILLY”, “P. OLIN”, “DEGRAW”,
“EXCELIA”, “MALES” e “NOBEL” também não tiveram a operação comprovada ou
sua causa e/ou beneficiário identificado.
Portanto, os tais pagamentos se sujeitarão à incidência do imposto
exclusivamente na fonte à alíquota de trinta e cinco por cento (35%), nos termos
da legislação vigente.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
5
No auto de infração esta infração – IRRF: PAGAMENTO SEM CAUSA OU
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO – IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Ainda de conformidade com o Relatório Fiscal, a multa de ofício fora qualificada ao
patamar de 150% e os sócios/dirigentes da empresa foram responsabilizados pelo crédito
tributário, diante das seguintes razões:
“[...]
19. Da Representação Fiscal para Fins Penais
Conforme relatado no presente relatório fiscal, a fiscalização constatou a
prática de atos e/ou omissões que, em tese, constitui crime praticado contra a
ordem tributário, no termos dos incisos I e II do artigo 1o e inciso I do 2o da Lei no
8.137/1990, transcrito abaixo, vez que mediante a prestação de declarações falsas
às autoridades fazendárias e a inserção de elementos inexatos em documentos e
livros exigidos pela lei fiscal, fraudando a fiscalização tributária, suprimiram e
reduziram tributos e contribuições sociais e seus acessórios.
[...]
Assim, nos termos do Decreto no 2.730 de 10/08/98 e Portaria supracitada,
elaborou-se a Representação Fiscal para Fins Penais contra os dirigentes CESAR DE
ARAÚJO MATA PIRES – CPF no 056.377.245-04 e JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO
FILHO (“LÉO PINHEIRO”) - CPF no 078.105.635-72 através do processo no 13855-
722.311/2016-90.
Importante destacar que, de acordo com o art. 34 da Lei 9.249 de 1995,
extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos artigos 1 o e 2o da Lei no
8.137/90 quando o contribuinte promover o pagamento dos tributos antes do
recebimento da denúncia pela justiça.
20. Da responsabilidade tributária
Diante dos fatos contidos no presente relatório fiscal, fica demonstrado
que, na condição de dirigentes da OAS INVESTIMENTOS S/A, CESAR DE ARAÚJO
MATA PIRES – CPF no 056.377.245-04 e JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (“LÉO
PINHEIRO”) - CPF no 078.105.635-72 efetivamente contribuíram para a
consecução da fraude e dos delitos apurados e, no caso, os atos da empresa
foram praticados através da vontade dolosa de seus dirigentes.
Nesse sentido, prestaram declarações falsas às autoridades fazendárias e
inseriam elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal com
intuito de fraudar a fiscalização tributária, suprimir e reduzir tributos e ocultar
ilícitos penais.
Os fatos ora trazidos apontam para a perfeita subsunção aos ditames legais
aplicáveis à responsabilização tributária nos termos do art. 135, inciso III, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
6
[...]
Diante do exposto, responsabilizamos solidariamente, nos termos do Art.
135, III, do CTN – Código Tributário Nacional, CESAR DE ARAÚJO MATA PIRES –
CPF no 056.377.245-04 e JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (“LÉO PINHEIRO”) -
CPF no 078.105.635-72, conforme Termos de Responsabilidade Tributária
Solidária devidamente lavrados.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 23/11/2016 (Autuada, e-fls. 1.485), 22/11/2016 (César de
Araújo Mata Pires e José Aldemário Pinheiro Filho), e interpuseram impugnações, de e-fls.
1.496/1.521, 1.524/1.558 e 1.656/1.690, respectivamente, as quais foram julgadas improcedentes
pela 2a Turma da DRJ em Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no
Acórdão no 03-77.014, de 22 de setembro de 2017, de e-fls. 1.822/1.847, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. CONDUTA DOLOSA.
Configurada a conduta dolosa do contribuinte, no sentido de impedir a ocorrência
do fato gerador da obrigação principal, a regra prevista para os tributos sujeitos
ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o, do CTN), para fins de definição do
termo de início do prazo decadencial, se desloca para a regra geral de decadência
tributária (art. 173, I, do CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DESPESAS.
Considera-se matéria não impugnada, não se instaurando o litígio, a acusação
fiscal de que o contribuinte reduziu indevidamente o lucro líquido, mediante a
apropriação de despesas não necessárias e de despesas não comprovadas,
quando a peça de defesa não traz qualquer irresignação do impugnante sobre o
tema, nem mesmo em relação à apuração dos tributos devidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
7
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em
redução do lucro líquido da empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Devidamente cientificada do Acórdão recorrido, a contribuinte autuada veio aos
autos, em Petição de e-fl. 1.865, informando haver aderido ao Programa de Regularização
Tributária – PERT, razão pela qual manifesta expressamente desistência total da discussão do
presente processo administrativo fiscal.
Irresignados, os contribuintes solidários interpuseram Recursos Voluntários, de e-
fls. 1.868/1.903 e 1.934/1.969, de igual teor, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão
recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às
pessoas físicas dos Srs. César de Araújo Mata Pires e José Aldemário Pinheiro Filho, sob o
argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para
tanto a simples menção ao disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
sobretudo por não se cogitar em prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à
lei ou estatuto da empresa.
Suscita que, diferentemente do que alegam a fiscalização e a DRJ, não se
comprovou que o Recorrente prestou declarações falsas às autoridades fazendárias e inseriu
elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal com intuito de fraudar a
fiscalização tributária, suprimir e reduzir tributos e ocultas ilícitos penais.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
8
Em defesa de sua pretensão, alega que o Recorrente não foi alvo da operação Lava
Jato, não tendo sido denunciado ou sofrido qualquer ação coercitiva. Isso significa que, por óbvio,
nenhum dos fatos apurados no âmbito da Lava Jato poderia ser utilizado para justificar a
manutenção de sua responsabilização com base no art. 135, III, do CTN.
Neste contexto, assevera que a inclusão dos solidários no polo passivo da obrigação
tributária se deu exclusivamente em razão da condição de administradores da autuada, o que não
tem o condão de justificar aludida imputação.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja reconhecida a decadência parcial da
exigência fiscal atinente ao IRRF, em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à
09/11/2011, tendo em vista que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação,
impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, mormente
considerando que o fato gerador de referido imposto é o pagamento caracterizado como a
beneficiário não identificado.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra o Acordão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, por
entender ser inviável a cobrança do IRRF, à alíquota de 35%, cumulada com o alargamento da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, via glosa de despesas, sob pena de se configurar bis in idem e
confisco.
Acrescenta que a pretensão fiscal acaba por tributar, de duas formas distintas, a
mesma base de cálculo, a partir do momento que glosam-se as despesas incorridas para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL e, posteriormente, se exige o recolhimento de 35% a título de IRRF
sobre a mesma materialidade
Defende que a incidência do IRRF prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95 só seria
aplicável se as despesas não tivessem sido glosadas ou, alternativamente, se o pagamento feito
pela OAS Investimentos não tivesse ensejado o reconhecimento de despesa (como, por exemplo,
ocorre na concessão de um empréstimo que se entenda não ser verdadeiro).
Argumenta que a fiscalização não reduziu do valor cobrado a título de IRRF as
retenções efetuadas a título de IRRF, CSLL, PIS e COFINS pela OAS Investimentos. Assim, na
hipótese de prosperar a tese fiscal de pagamento sem causa ou a beneficiária não identificada,
impõe-se o abatimento dos valores já objetos de retenção, o que deve ser levado em
consideração, igualmente, para fins de reajustamento da base de cálculo do IRRF.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
9
jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de simples
omissão de receitas.
Contrapõe-se à incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício, por
absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da legalidade, nos termos
da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pelos
contribuintes solidários, vislumbra-se na hipótese dos autos fato superveniente, indispensável ao
deslinde da controvérsia, capaz de ensejar o conhecimento parcial das peças recusais, como
passaremos a demonstrar.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de multa
qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos anos-calendário
2010, 2011, 2012, 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 1.395/1.444 e 1.446/1.458,
Relatório Fiscal, de e-fls. 1.315/1.393, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
C) IRPJ E CSLL:
3) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme relatório fiscal em anexo.
4) SALDO INSUFICIENTE INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO
OPERACIONAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL.
O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante superior
ao saldo desse prejuízo, conforme detalhamento nos demonstrativos de
apuração e no relatório fiscal anexo
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
10
Aludidas infrações encontram-se escoradas, sinteticamente, nas informações
constantes do Relatório Fiscal, assim explicitado:
“[...]
15.1. Da glosa das despesas e/ou custos sem comprovação da operação
ou sua causa e/ou pagamento a beneficiário não identificado
As despesas decorrentes das notas fiscais emitidas pelas empresas LEONEL
CONSULTORIA (tópico 9.4), ASK CAPITAL (tópico 10.6), SÉRGIO MOREIRA DIAS
ENGENHARIA (tópico 11.3), ITABIBA ASSESSORIA (tópico 12.5) e as relatadas no
tópico 13.2 cujo histórico dos lançamentos faz referência às empresas “BAKER
TILLY”, “P. OLIN”, “DEGRAW”, “EXCELIA”, “MALES” e “NOBEL” não tiveram sua
operação ou causa comprovada e, consequentemente, não atenderam as
condições para serem dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Diante do exposto, tais despesas serão glosadas e adicionadas ao lucro
líquido, nos termos da legislação vigente.
No auto de infração esta infração – IRPJ e reflexo CSLL: CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS – CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO
COMPROVADOS.
[...]
15.3. Saldo Insuficiente – Compensação Indevida De Prejuízo Operacional
Com Resultado Da Atividade Geral
Em razão das adições ao lucro líquido decorrentes das despesas e/ou custos
glosados na presente ação fiscal, a fiscalização elaborou “Planilha de
Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ” e verificou-se, ao final do ano-
calendário 2011, que o sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em
montante superior ao saldo desse prejuízo, resultando em saldo insuficiente de
prejuízos fiscais no valor de R$ 2.487,20, conforme detalhamento nos
demonstrativos de apuração anexo.
15.4. Saldo Insuficiente – Compensação Indevida De Base de Cálculo
Negativa da Atividade Geral com Resultado da Atividade Geral
Em razão das adições ao lucro líquido decorrentes das despesas e/ou custos
glosados na presente ação fiscal, a fiscalização elaborou “Planilha de
Compensação de Base de Cálculo Negativa da CSLL” e verificou-se, ao final do
ano-calendário 2011, que o sujeito passivo compensou Base de Cálculo Negativa
em montante superior ao saldo dessa base, resultando em saldo insuficiente de
Base de Cálculo Negativa no valor de R$ 2.412,20, conforme detalhamento nos
demonstrativos de apuração anexo.
D) IRRF
2) PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
11
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA e À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem
causa ou de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s)
valor(es) abaixo especificado(s):
A infração acima referenciada encontra lastro nos seguintes elementos de fato e de
direito constantes do Relatório Fiscal:
“[...]
15.2. Do Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos decorrentes de
operação não comprovada ou sem Causa e/ou a beneficiário não identificado
Por tudo quanto exposto, apurou-se ainda a infração de imposto de renda
retido na fonte, isto porque todas as despesas não tiveram a operação
comprovada ou sua causa e/ou beneficiário identificado.
Os pagamentos realizados às empresas LEONEL CONSULTORIA (tópico 9.4),
ASK CAPITAL (tópico 10.6), SÉRGIO MOREIRA DIAS ENGENHARIA (tópico 11.3),
ITABIBA ASSESSORIA (tópico 12.5) e as relatadas no tópico 13.2 cujo histórico dos
lançamentos faz referência às empresas “BAKER TILLY”, “P. OLIN”, “DEGRAW”,
“EXCELIA”, “MALES” e “NOBEL” também não tiveram a operação comprovada ou
sua causa e/ou beneficiário identificado.
Portanto, os tais pagamentos se sujeitarão à incidência do imposto
exclusivamente na fonte à alíquota de trinta e cinco por cento (35%), nos termos
da legislação vigente.
No auto de infração esta infração – IRRF: PAGAMENTO SEM CAUSA OU
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO – IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, os solidários interpuseram recursos
voluntários a este Tribunal.
No entanto, devidamente cientificada do Acórdão recorrido, a contribuinte autuada
veio aos autos, em Petição de e-fl. 1.865, informando haver aderido ao Programa de Regularização
Tributária – PERT, razão pela qual manifesta expressamente desistência total da discussão do
presente processo administrativo fiscal.
Neste cenário, a contribuinte autuada renunciou expressamente o interesse de agir
na esfera administrativa e judicial, inclusive de recursos que porventura já tenham sido
interpostos, tendo em vista a adesão ao programa de regularização tributária supramencionado, o
qual exige a desistência de quaisquer manifestações e alegações de direito em relação ao processo
em referência.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
12
Na esteira desse entendimento, manifestada em petição nos autos do processo a
renúncia ao recurso interposto, não se pode cogitar no conhecimento do recurso voluntário da
contribuinte, conforme se extrai do artigo 133 e parágrafos, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, senão vejamos:
“Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.”
(grifamos)
Na hipótese dos autos, o que torna a questão ainda mais digna de realce é que a
autuada, como visto, não apresentou recurso voluntário, informando, em verdade, da adesão ao
PERT e manifestando expressamente a desistência da discussão administrativa, mas os solidários
manejaram recursos, se insurgindo quanto ao mérito do lançamento e, bem assim, a
responsabilidade solidária imputada.
E, diante da renúncia expressa da autuada e adesão ao programa de regularização
tributária, quanto ao mérito da demanda, entendemos não caber mais qualquer análise por parte
deste Colegiado, tendo em vista que eventual decisão nestes autos não surtirá efeito prático
algum.
Isto porque, a própria contribuinte abriu mão da discussão para fins de
regularização do débito nos termos daquele programa, o que afeta/aproveita, igualmente, aos
demais solidários, a teor do artigo 125, inciso I, do CTN, in verbis:
“Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;”
Dessa forma, em relação ao mérito, perdeu-se o interesse de agir das partes, sendo
inócua qualquer discussão. Mesmo porque, o eventual descumprimento das regras do programa
de regularização e sua exclusão, ensejará a automática execução do crédito na via judicial, em face
da renúncia e confissão expressa, o que inviabiliza a análise no âmbito administrativo, nos termos
do artigo 133, § 2o, do RICARF, acima transcrito.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
13
Por outro lado, afora as questões meritórias, manifestaram, ainda, os solidários o
insurgimento quanto a respectiva responsabilidade solidária, tema que, em nosso entendimento,
é passível de conhecimento, porquanto, independentemente da resolução da demanda, surte
efeitos tributários/criminais sobre a exigência, sobretudo considerando a imputação da multa
qualificada, os quais são de interesse dos ora recorrentes.
Partindo-se dessas premissas, conhecemos em parte dos recursos voluntários dos
responsáveis solidários, somente em relação as razões atinentes à respectiva solidariedade, e
passamos a análise da matéria.
Destarte, contrapõem-se à corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas
físicas dos Srs. César de Araújo Mata Pires e José Aldemário Pinheiro Filho, sob o argumento de
inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a
simples menção ao disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por
não se cogitar em prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto
da empresa.
Suscita que, diferentemente do que alegam a fiscalização e a DRJ, não se
comprovou que o Recorrente prestou declarações falsas às autoridades fazendárias e inseriu
elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal com intuito de fraudar a
fiscalização tributária, suprimir e reduzir tributos e ocultas ilícitos penais.
Em defesa de sua pretensão, alega que o Recorrente não foi alvo da operação Lava
Jato, não tendo sido denunciado ou sofrido qualquer ação coercitiva. Isso significa que, por óbvio,
nenhum dos fatos apurados no âmbito da Lava Jato poderia ser utilizado para justificar a
manutenção de sua responsabilização com base no art. 135, III, do CTN.
Neste contexto, assevera que a inclusão dos solidários no polo passivo da obrigação
tributária se deu exclusivamente em razão da condição de administradores da autuada, o que não
tem o condão de justificar aludida imputação.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas, pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
14
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.” Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência
do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que
forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
15
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos Srs. César de Araújo Mata Pires e José Aldemário
Pinheiro Filho, com esteio no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, acima transcrito, adotando
as seguintes premissas:
“[...]
20. Da responsabilidade tributária
Diante dos fatos contidos no presente relatório fiscal, fica demonstrado
que, na condição de dirigentes da OAS INVESTIMENTOS S/A, CESAR DE ARAÚJO
MATA PIRES – CPF no 056.377.245-04 e JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (“LÉO
PINHEIRO”) - CPF no 078.105.635-72 efetivamente contribuíram para a
consecução da fraude e dos delitos apurados e, no caso, os atos da empresa
foram praticados através da vontade dolosa de seus dirigentes.
Nesse sentido, prestaram declarações falsas às autoridades fazendárias e
inseriam elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal com
intuito de fraudar a fiscalização tributária, suprimir e reduzir tributos e ocultar
ilícitos penais.
Os fatos ora trazidos apontam para a perfeita subsunção aos ditames legais
aplicáveis à responsabilização tributária nos termos do art. 135, inciso III, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
[...]
Diante do exposto, responsabilizamos solidariamente, nos termos do Art.
135, III, do CTN – Código Tributário Nacional, CESAR DE ARAÚJO MATA PIRES –
CPF no 056.377.245-04 e JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (“LÉO PINHEIRO”) -
CPF no 078.105.635-72, conforme Termos de Responsabilidade Tributária
Solidária devidamente lavrados.
[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 135, inciso III, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que não basta informar que os
sócios responsabilizados faziam parte do quadro societário (ou dirigentes no quadro diretivo) à
época da ocorrência dos fatos geradores, impondo à fiscalização proceder a devida
individualização da conduta infracional dos mesmos, de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
16
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se à autoridade
lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência, de cada
sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem e/ou faziam parte do
quadro societário ou da diretoria da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da
constituição do próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde
com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação
como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma
dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo
solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
17
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária, pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
18
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de
responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem
esteja na gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou
a infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não
o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza
aquele que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica.
Daí a jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de
gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o
que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação
por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...]
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída
pela sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser
penhorados em processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica
(CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p.
2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo
aos meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão
atacada, ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico
de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ
30/06/2003, p. 178). (Grifo nosso)
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
19
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impõe-se analisar se no
caso contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de
fato e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente às pessoas físicas dos Srs. César de
Araújo Mata Pires e José Aldemário Pinheiro Filho, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo
crédito tributário, com esteio no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em suma, em
razão de serem dirigentes da empresa no período da autuação e, em tese, ter praticado atos
ilícitos, senão vejamos:
“[...]
Nesse sentido, prestaram declarações falsas às autoridades fazendárias e inseriam
elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal com intuito de
fraudar a fiscalização tributária, suprimir e reduzir tributos e ocultar ilícitos penais.
[...]”
No entanto, além de não individualizar a conduta de cada sócio/dirigente,
igualmente, não logrou a fiscalização comprovar os atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou
mesmo às normas legais.
Destarte, da simples leitura do Relatório Fiscal, acima transcrito, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade solidária aos Srs. César de Araújo Mata Pires
e José Aldemário Pinheiro Filho, assim o fez de maneira absolutamente genérica, em síntese,
diante de suas participações no quadro diretivo da empresa, o que, como vimos, não é demais
para atrair os efeitos de referida corresponsabilização. No mais, o fiscal autuante simplesmente
pretende vincular, de forma rasa, a conduta dos dirigentes à apuração fiscal, trazendo à baila
questões meritórias da própria exigência fiscal, inclusive da imputação da multa qualificada,
razões que, igualmente (isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal dos Srs. César de Araújo Mata Pires e José Aldemário Pinheiro Filho.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER EM PARTE
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS CÉSAR DE ARAÚJO MATA PIRES E
JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO E DAR-LHES PROVIMENTO, somente para fins de afastar a
responsabilidade solidária dos mesmos, nos termos encimados.

Assinado Digitalmente
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722289/2016-88
20
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2093
DF CARF MF
Original